Tribunal: TJBA
Processo: 0508204-85.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508204-85.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANEIDE DE ALMEIDA ESTRELA Advogado(s): APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ENVIO DE LAUDO MÉDICO. EXIGÊNCIA DE SEDEX COM AR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidata com deficiência excluída da lista de vagas reservadas a PCD em concurso público da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em razão do não envio de laudo médico via SEDEX com Aviso de Recebimento, conforme exigência editalícia, tendo a recorrente encaminhado a documentação por correio comum e e-mail, dada sua hipossuficiência financeira já reconhecida pela própria Administração mediante concessão de isenção da taxa de inscrição. A sentença denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da exclusão de candidata com deficiência de concurso público, baseada exclusivamente no descumprimento de formalidade editalícia quanto à modalidade de envio de laudo médico, ante a comprovação de hipossuficiência financeira e o envio da documentação por outros meios idôneos e tempestivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de envio de laudo médico exclusivamente via SEDEX com AR, sem previsão de alternativa para candidatos hipossuficientes, configura formalismo excessivo e irrazoável, tornando-se discriminatória quando aplicada a candidata cuja condição de baixa renda já foi reconhecida pela Administração. 4. O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ceder diante de formalidades desproporcionais que frustrem a finalidade constitucional de inclusão das pessoas com deficiência nos cargos públicos (CF/1988, art. 37, VIII). 5. O envio da documentação por correio comum e e-mail, realizado dentro do prazo editalício, atende à finalidade de comprovação da deficiência, sem demonstrar qualquer prejuízo à Administração ou à lisura do certame. 6. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8019926-83.2018.8.05.0000, já reconheceu que a cláusula editalícia em questão é excludente dos candidatos de parcos recursos financeiros, mantendo a liminar que assegurava à candidata o prosseguimento no certame. 7. O parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau igualmente opinou pelo provimento do recurso, endossando a tese de formalismo excessivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a segurança pleiteada. Tese de julgamento: 1. Constitui formalismo excessivo e irrazoável a exclusão de candidato com deficiência de concurso público em razão do não envio de laudo médico via SEDEX com AR, quando comprovada a hipossuficiência financeira e o envio da documentação por outros meios idôneos e tempestivos, sem demonstração de prejuízo à Administração ou à lisura do certame. 2. O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e com a proteção inclusiva da pessoa com deficiência, evitando-se que exigências formais se tornem barreiras discriminatórias ao acesso a cargos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e LXXIV, e 37, VIII; CPC, arts. 98, §2º, 186, 219, 220, 487, I, 995, 1.003, §5º, 1.007, §1º e 1.009; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 9º, VII; Decreto Federal nº 6.949/2009, art. 27 (Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência); LC Federal nº 80/1994, art. 128, I; LC Estadual nº 26/2006, art. 148, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019926-83.2018.8.05.0000, 5ª Câmara Cível, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Julg. 10/09/2019 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508204-85.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante JANEIDE DE ALMEIDA ESTRELA e como apelada REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento à Apelação Cível nº 0508204-85.2018.8.05.0080, para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu Janeide de Almeida Estrela da lista de candidatos às vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso para o cargo de Técnico Universitário da Universidade Estadual de Feira de Santana, determinando sua imediata reinclusão na lista de PCD e o deferimento da tutela de urgência, tudo nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02